Tribunal: STF
Processo: HC 73921
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso no
art. 12, DA Lei nº 6.368, de 1976, à pena de 6 anos de reclusão e
100 dias-multa. 2. Sustentação de que a condenação fora embasada em
prova ilícita, obtida no domicílio do paciente. 3. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento do writ. 4. Não
há falar-se em ilicitude de prova, com a busca domiciliar ocorrida,
eis que à vista de flagrante delito. 5. Habeas corpus indeferido.